Tribunal: STF
Processo: ADC 50
Classe: ADC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO AMBIENTAL. DISPOSITIVO LEGAL DECLARADO CONSTITUCIONAL NO JULGAMENTO CONJUNTO DA ADC 42 E DAS ADIS 4.901, 4.902, 4.903, 4.937. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.



    Decisão: Trata-se de ação declaratória de constitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pela Sociedade Rural Brasileira, tendo por objeto o artigo 68, caput e § 1º, da Lei federal 12.651/2012 (Novo Código Florestal) por suposta afronta ao artigo 5º, II e XXXVI, da Constituição Federal de 1988. Eis o teor do dispositivo impugnado, verbis: 



    “Art. 68. Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais que realizaram supressão de vegetação nativa respeitando os percentuais de Reserva Legal previstos pela legislação em vigor à época em que ocorreu a supressão são dispensados de promover a recomposição, compensação ou regeneração para os percentuais exigidos nesta Lei.



    § 1º Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais poderão provar essas situações consolidadas por documentos tais como a descrição de fatos históricos de ocupação da região, registros de comercialização, dados agropecuários da atividade, contratos e documentos bancários relativos à produção, e por todos os outros meios de prova em direito admitidos.”



    Em sede preliminar, a requerente afirmou ser entidade de classe de âmbito nacional, cuja finalidade seria fomentar a agricultura, a pecuária e as demais atividades rurais, bem como agremiar todos os que a elas se dedicam e promover a defesa de seus interesses. No mérito, em síntese, pleiteou a adoção de interpretação conforme do artigo 68, caput e § 1º, do Código Florestal de 2012, com os princípios constitucionais da legalidade, do direito adquirido e da irretroatividade das leis, a fim de respeitar a cronologia da legislação que vigeu anteriormente ao Código e estabeleceu uma proteção legal das modalidades de vegetação nativa, ao longo do tempo.



    Considerando o objeto da presente ação direta e a relevância da matéria versada, determinei a aplicação do rito veiculado pelo artigo 12 da Lei federal 9.868/1999 (eDoc n. 31).



    O Presidente da República aduziu que o artigo 68 da Lei federal 12.651/2012 estaria em harmonia com a Constituição Federal, não havendo falar em afronta ao princípio da vedação de retrocesso ambiental, uma vez que não houve redução da proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (eDoc n. 44).



    O Congresso Nacional, em sede preliminar, sustentou a ilegitimidade ativa ad causam da requerente e a ausência de demonstração de controvérsia judicial relevante sobre a matéria. No mérito, pleiteou o reconhecimento da constitucionalidade da norma (eDoc n. 47).



    A Advocacia-Geral da União se manifestou pelo não conhecimento da ação e, sucessivamente, pela procedência parcial do pedido de mérito, nos termos da seguinte ementa, in verbis (eDoc n. 52):



    “Ambiental. Artigo 68, caput e § 1º, da Lei federal nº 12.651/2012, que dispensa o proprietário ou possuidor de imóvel rural da obrigação de promover a recomposição, compensação ou regeneração, desde que a supressão de vegetação nativa tenha, comprovadamente, respeitado os percentuais de reserva legal previstos pela legislação em vigor à época em que ocorreu a supressão. Preliminar. Ilegitimidade ativa da autora. Mérito. Princípio constitucional do desenvolvimento sustentável. Compatibilização dos princípios da proteção ambiental, da dignidade da pessoa humana, do trabalho e da propriedade. Realidade socioeconômica do pais. Dispositivo impugnado como emanação do princípio constitucional da segurança jurídica. Desnecessidade de concessão de interpretação conforme. Sentido unívoco da norma. Manifestação pelo não conhecimento da ação e, no mérito, pela procedência parcial do pedido formulado pela requerente.” 



    A Procuradora-Geral da República, por sua vez, manifestou-se pelo não conhecimento da ação, em parecer assim ementado, in verbis:



    “AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ART. 68 DA LEI 12.651/2012 (CÓDIGO FLORESTAL). RECOMPOSIÇÃO DE ÁREAS DESMATADAS EM DISSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE AO TEMPO DO DESMATAMENTO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. HETEROGENEIDADE DA COMPOSIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE. 1. Não possui legitimidade ativa ad causam associação que não representa categoria econômica específica, mas congrega diferentes interessados do setor rural. 2. A discussão sobre quais normas devem ser aplicadas para fins de incidência da dispensa de recomposição de vegetação suprimida, antes da vigência do novo Código Florestal (Lei 12.651/2012), não constitui controvérsia constitucional relevante apta a ensejar o ajuizamento de ação declaratória de constitucionalidade. Parecer pelo não conhecimento da ação.” (doc. 54)



    Em 07 de dezembro de 2021, a requerente pleiteou “a extinção da presente ADC sem resolução do mérito, uma vez que é imprescindível reconhecer a perda do objeto desta demanda, nos termos do art. 485, incisos V e VI, do Código de Processo Civil, em razão da coisa julgada formada no âmbito do julgamento das ADI 4901, ADI 4902, ADI 4903, ADI 4937 e ADC 42, no sentido de que é constitucional o art. 68 da Lei 12.651/2.012” (eDoc n. 63). 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, verifico que assiste razão à requerente no pleito de extinção da presente Ação Direta de Constitucionalidade, sem resolução de mérito. 



    Deveras, conforme elucidado pela própria requerente em sua manifestação, “a pretensão requerida por meio da ADC 50 foi conferida por meio do julgamento das ADIs [4901, 4902, 4903, 4937] e da ADC 42, havendo verdadeira perda de objeto” (eDoc n. 63). 



    In casu, da leitura dos pedidos formulados na exordial, extrai-se que o objetivo da presente ADC consiste “na declaração de constitucionalidade do art. 68 do Código Florestal, especificando-se que a interpretação conforme à Constituição Federal do referido artigo é aquela que leva em consideração os princípios da legalidade, do direito adquirido e da irretroatividade das Leis (art. 5º, II e XXXVI, da CF) e, consequentemente, respeita a proteção legal gradativa das modalidades de vegetação nativa ao longo do tempo” (eDoc n. 1). 



    Ocorre que, em 28/2/2018, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, por maioria, já assentou a constitucionalidade do artigo 68 da Lei federal 12.651/2012, por ocasião do julgamento conjunto da ADC 42 e das ADIs 4.901, 4.902, 4.903, 4.937, todas de minha relatoria. Eis o trecho pertinente da ata de julgamento da sessão – publicada no DJe em 02/03/2018:



    “O Tribunal julgou parcialmente procedente a ação, para: xxxv) por maioria, vencido, em parte, o Ministro Edson Fachin, reconhecer a constitucionalidade do art. 68 do Código Florestal;” 



    Deveras, é assente a prejudicialidade do julgamento de ações de controle concentrado cujo objeto é abrangido por pronunciamentos anteriores do Supremo Tribunal Federal (ADI 1.460, Rel. Min. Sydney Sanches, Plenário, DJ de 25/6/1999; ADI 1.943, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 24/10/2016). 



    No caso sub examine, o efeito vinculante e a eficácia erga omnes da declaração de constitucionalidade do artigo 68 da Lei federal 12.651/2012, a serem conferidos pelo trânsito em julgado do acórdão proferido no julgamento da ADC 42 e das ADIs 4.901, 4.902, 4.903, 4.937 (artigos 102, § 2º, da Constituição Federal e 28, parágrafo único, da Lei federal 9.868/1999), bem como da inadmissibilidade de ação rescisória contra os acórdãos proferidos em sede de controle abstrato de constitucionalidade (artigo 26 da Lei federal 9.868/1999), esvaziarão a utilidade do pedido deduzido na exordial da presente ADC 50.



    Destarte, a presente ação declaratória de constitucionalidade resta prejudicada, uma vez que inexiste “qualquer proveito substancial no trâmite de ação de controle concentrado destinada ao debate de questão constitucional já apreciada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em sede de julgamento plenário”. 



    (ADI 6.116, Decisão monocrática, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 3/5/2019).



    Por fim, saliento que eventuais lesados em seus direitos subjetivos por consequências advindas da não aplicação da norma declarada constitucional devem buscar a reparação em sede própria, mercê de a satisfação de direitos subjetivos individuais ou coletivos não ser objeto do controle concentrado de constitucionalidade exercido por este STF. Em sentido semelhante, conferir:



    “(...) Efeitos concretos remanescentes. Conforme entendimento pacificado no âmbito desta Corte, a remanescência de efeitos concretos pretéritos à revogação do ato normativo não autoriza, por si só, a continuidade de processamento da ação direta de inconstitucionalidade. A solução de situações jurídicas concretas ou individuais não se coaduna com a natureza do processo objetivo de controle de constitucionalidade. Precedentes. Agravo a que se nega provimento.” 



    (ADI 4.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 1º/8/2012 - grifei)



    Ex positis, acato o pleito apresentado pela requerente no eDoc n. 63 e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, VI, do CPC/2015 e 21, IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministro Luiz Fux



Relator



Documento assinado digitalmente